Tribunal: STF
Processo: RE 1451818
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina (Lei Municipal nº 4.928/1992). Art. 144. Instituição de teto municipal. 4. Competência do Prefeito para dispor acerca da remuneração dos Procuradores Municipais, mas não acerca de seu teto remuneratório. 5. Tema 510, da sistemática da repercussão geral. Jurisprudência firmada no sentido de que a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, compreende os Procuradores Municipais, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 6. Diferenciação entre os institutos da fixação de vencimentos dos Procuradores Municipais, de competência do Prefeito Municipal (art. 37, X, CF), da fixação do respectivo teto remuneratório, decorrente diretamente da Constituição Federal, vedada legislação em sentido diverso (art. 37, XI). 7. Agravo regimental provido, para negar provimento ao recurso extraordinário, em ordem a manter o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que aplicou a Procurador Municipal o teto de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.